Tribunal: TJMT
Processo: 1024251-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024251-32.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (EMBARGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LAURA MARIA AMARO MARTINS - CPF: 013.053.623-73 (ADVOGADO), DEYVERSON MEDEIROS MENDONCA - CPF: 604.178.793-00 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADAS – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.,
contra acordão sob minha relatoria que, à unanimidade desproveu o recurso interposto por ela.

A Embargante defende que o acordão é omisso, quanto ao não cabimento de ação monitória diante do não preenchimento dos requisitos.

Aduz que apenas recebia as informações de apuração e faturamento da Aeronáutica e, quando recebia valores, repassava-os ao prestador; que a Aeronáutica que realizava a auditoria das contas apresentadas.

Reafirma a imprescindibilidade da participação da União.

Ao final requer seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.,
contra acordão sob minha relatoria que, à unanimidade desproveu o recurso interposto por ela.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – BENEFICIÁRIOS VINCULADOS À AERONÁUTICA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – MERA INTERMEDIADORA – OBRIGAR DE PAGAR – INCUMÊNCIA DE OPERADORA PRIVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Ainda que o contrato de prestação de serviços, cujo cumprimento se requer tenha sido firmado por operadora de plano de saúde contratada em procedimento licitatório com ente público, as obrigações por ela assumidas perante terceiros são de sua responsabilidade.”

(TJSC, Apelação n. 5009617-20.2019.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. Tue Apr 12 00:00:00 GMT-03:00 2022).

O vínculo da apelante com a Aeronáutica não é extensivo à apelada, cuidando de relação jurídico-contratual distinta.

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Não há falar em omissão, pois o acordão expressamente dispõe a respeito do preenchimento dos requisitos:

“Por fim, não há falar em documentos unilaterais, eis que, a inicial está instruída com contas hospitalares enviadas a apelante, com as respectivas notas fiscais, contrato de Prestação de Serviços Hospitalares assinados por ambas, documentos estes que comprovam a relação entre as partes e o grau de probabilidade do direito.

A respeito, mutatis mutandis:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. 2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. 3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido."( REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016).

Quanto as demais questões “mera intermediadora e necessidade de participação da União”, sequer é apontado algum vício, apenas repetições das mesmas teses, já afastadas no acordão.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023